Tribunal: TJDFT
Processo: 0734746-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734746-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEIDE LUCINDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DECISÃO 1. CLEIDE LUCINDO DE OLIVEIRA interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 241933233, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade movida contra SMAFF IMPORT VEÍCULOS LTDA. e BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência, litteris: a) A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, nos termos do artigo 300 do CPC, para que seja DETERMINADA: a.1) A suspensão imediata da cobrança das parcelas vencidas e vincendas do CONTRATO DE FINANCIAMENTO – OPERAÇÃO N° 662159470, até o trânsito em julgado do presente feito. a.2) A suspensão imediata de qualquer medida (seja ela judicial ou extrajudicial) que enseje a busca e apreensão do veículo, até o trânsito em julgado do presente feito; a.3) Que a financiadora (2a Ré) retire, imediatamente o nome da Autora dos cadastros de negativação, até o trânsito em julgado do presente feito, sob pena de aplicação de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), a reverter em favor da Autora. a.4) Alternativamente, caso este MD Juízo entenda de outro modo, requer seja determinado à 1a Requerida que arque com as parcelas do contrato de financiamento, vencidas e vincendas, a fim de proporcionar a retirada do nome da Autora e evitar que seja inserido novamente nos cadastros de negativação de crédito, até o trânsito em julgado do presente feito." O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na hipótese, tenho por ausente o requisito relativo à probabilidade do direito, demandando, o caso, cognição exauriente, porquanto a regularidade da contratação exige a avaliação acurada dos fatos e fundamentos a serem manifestados pelas partes litigantes, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” 2. A agravante-autora afirma que “a probabilidade do direito – fumus boni iuris – decorre da clara falsidade de assinaturas apostas no contrato juntado no ID 239128574, perceptível a olho nu quando confrontada com a verdadeira assinatura da Agravante” (id. 75296104, pág. 5), além de a “agravante figurar como vítima no boletim de ocorrência da polícia civil, cujo inquérito está em andamento” (id. 75296104, pág. 10). 3. Aduz que “a fraude em questão vem trazendo enormes prejuízos à vida da agravante que até mesmo teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito: SPC e SERASA (vide anexo), de forma indevida, tendo em vista criminosos cometidos crime usando seus dados e falsificando, grosseiramente, sua assinatura” (id. 75296104, pág. 5). 4. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do contrato e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão, “concedendo a tutela de urgência inicialmente pleiteada, reconhecendo a nulidade e inexigibilidade imediata do contrato discutido, até decisão final”. 5. A agravante-autora não recolheu o preparo recursal e afirma ser beneficiária da justiça gratuita. 6. É o relatório. Decido. 7. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante-autora neste recurso, pois o direito ao benefício está em discussão no AGI no 0714549-10.2025.8.07.0007, recebido com efeito suspensivo. 8. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. No caso, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 10. A alegação de nulidade do contrato de financiamento por falsificação de assinatura demanda produção probatória e regular instrução do processo, que não se coadunam com esta fase inicial do processo. 11. Ademais, a agravante-autora não infirma a existência do contrato nem a inadimplência das parcelas do financiamento, razão pela qual, por ora, a inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes não é ilegal ou abusiva. 12. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 13. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 14. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 15. Publique-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora